Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729531-80.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR SANTOS ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerado os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2022 15:53:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora